Tribunal: TJSP
Processo: 2005392-52.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado – Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação ou concessão de prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de 12 anos – Impossibilidade – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Não demonstrada a imprescindibilidade da paciente para os cuidados da filha menor – Prisão preventiva mantida – Ordem denegada.